Tribunal: STF
Processo: Rcl 80425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Samuel Xavier Marinho contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo 1000620-38.2022.5.02.0003.



    O reclamante narra que:



    Trata-se o presente feito de Ação Trabalhista ajuizada por Samuel Xavier Marinho em face de Supermercados Bergamini Ltda, nos autos da Reclamação Trabalhista 1000620-38.2022.5.02.0003, com pedido de nulidade da dispensa em razão de dispensa sem justa causa, sendo portador de moléstia grave (cardiopatia grave, CID 10 I25) ), nos termos do artigo 118 e 151 da Lei 8.213 de 1991 e da Súmula 443 do TST e artigo 7º, XXII, da Constituição Federal, pleiteando, ainda, manutenção do plano de saúde, dano moral, acúmulo de função.



    [...]



    Contra a decisão (monocrática) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, foi interposto Agravo Interno, cuja decisão da 7ª Turma do TST, acórdão publicado em 23/05/2025 no DJEN, negou seguimento/provimento ao Agravo Interno para destrancar Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e permitir a análise do mérito recursal, decisão que ofende o contraditório e ampla defesa e princípios constitucionais do direito material e processual do trabalho (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta que a decisão reclamada violou a autoridade do julgado na Reclamação 64.710/MG do Supremo Tribunal Federal, na qual o Ministro relator reconheceu “a inconstitucionalidade da decisão reclamada, dando-lhe interpretação conforme a Constituição, determinado a sua cassação e realização de novo julgamento”.



    Argumenta que sua dispensa ocorreu de maneira arbitrária e discriminatória, enquanto estava sob determinação de afastamento médico devido à sua condição cardíaca grave, agravada pela pandemia de Covid-19, o que configuraria uma afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) e aos direitos à indenização por dano moral e à inviolabilidade da honra e imagem (art. 5º, V e X, CF/1988). 



    Afirma, também, que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao negar seguimento ao Agravo Interno, não analisou a transcendência do Recurso de Revista, resultando em cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988), bem como ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988).



    Aduz que a Súmula 443 do TST foi aplicada de forma mecânica, desconsiderando os elementos concretos da demissão discriminatória, do assédio e da violação à estabilidade legal. 



    Segundo aponta, a questão federal relevante envolve a aplicação do art. 118 da Lei n. 8.213/1991, referente à estabilidade provisória por doença, e a discussão sobre assédio moral como causa indireta da demissão, conforme o art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com o art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    Alega, ainda, que o TST ignorou a repercussão constitucional do caso, que ultrapassa a mera interpretação de cláusulas contratuais, afetando direitos fundamentais à saúde e à dignidade, previstos no art. 1º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega que a decisão reclamada violou a autoridade do julgado na Reclamação 64.710/MG. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    Ademais, o reclamante limita-se a indicar diversos dispositivos legais e constitucionais supostamente contrariados pela decisão recorrida, sem que nenhum deles constitua paradigma de repercussão geral ou controle concentrado. 



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Verifico, por fim, que não há alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator